Tribunal: STF
Processo: HC 160818
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA TÉCNICA. PARECER PSICOLÓGICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO PSÍQUICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. REAVALIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Validade da prova técnica afirmada pelo juízo de primeiro grau, pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, via decisões fundamentadas, com justificação suficiente para o cumprimento do dever imposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    3. Não há proveito processual na declaração de nulidade quando a condenação é lastreada em provas autônomas, desvinculadas daquela cujo reconhecimento do vício se requer, como no caso. 



    4. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.